Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ERNANDO CARNEIRO DE PÁDUA, para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de LUCAS EMANUEL DE LIMA AZEVEDO e THAIS BITTENCOURT GONSALVES TELES (ID 28670673). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204